Tribunal: STF
Processo: RHC 255910
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.55): 



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA. DUPLAMENTE REINCIDENTE. PRÁTICA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteava a concessão de prisão domiciliar para a agravante, mãe de uma criança menor de 12 anos, com base no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal. 2. A Corte de origem manteve a prisão preventiva, destacando a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva, uma vez que a agravante é reincidente em tráfico de drogas, associação ao tráfico e furto, e supostamente utilizava a residência familiar para a prática do crime. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a agravante, mãe de criança menor de 12 anos, faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, considerando sua multirreincidência. III. Razões de decidir 4. A multireincidência da ré e a prática habitual da traficância configura situação excepcional que impede a concessão de prisão domiciliar, pois não garante a proteção integral dos menores. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental improvido.”



    Busca-se, em suma, a concessão da ordem a fim de converter a prisão preventiva imposta à paciente em prisão domiciliar, haja vista ser mãe de 4 (quatro) crianças menores de 12 (doze) anos, as quais dependem de seus cuidados. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    O Juízo de origem negou a substituição da cautelar extrema pela prisão domiciliar nos seguintes termos (eDOC.05, p. 5 e ss.):



    “O caso em apreço ostenta a presença dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva, notadamente à vista da previsão normativa veiculada no artigo 313, inciso I do Decreto-Lei nº. 3.689 /1941, a saber: "Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”. Decerto, a imputação primeva que se faz às Flagranteadas é a de haverem praticado o delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, cuja pena privativa de liberdade cominada é de reclusão de 5 a 15 anos, atendendo o requisito legal supratranscrito. Não obstante, THAYNARA CAROLINE AMARO RODRIGUES ostenta condenações criminais transitadas em julgado nos autos de nº 0002622- 28.2016.8.16.0048 e 0002297-87.2015.8.16.0048, penas as quais estão sendo executadas nos autos de nº 0002368-21.2017.8.16.0048, restando também demonstrada a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, II, do Código de Processo Penal em relação à referida Flagranteada.



    (...)



    A respeito da possibilidade de recidiva, aqui entendida como risco real e concreto de cometimento de novas infrações penais, acha-se evidente no caso em apreço, na medida em que a suposta conduta praticada pelas Flagranteadas (transporte e comercialização de substâncias entorpecentes proscritas no território nacional), em tese, é utilizada como meio de auferir renda ilícita, ensejando a prática de distintas condutas do núcleo penal incriminador (adquirir, transportar e vender). Há, portanto, elevada gravidade concreta no fato, também identificada a partir da elevada quantidade e variedade de substâncias proscritas (2,048Kg de substância conhecida como “crack” e 2,189Kg de substância conhecida como “maconha”), ordinariamente comercializadas em frações de grama. Quanto à viabilidade de a gravidade concreta ser identificada a partir da quantidade e varidade de substâncias proscritas, oportuna a transcrição da seguinte ementa:



    (...)



    Além do risco à ordem pública decorrente da liberdade ambulatorial das Flagranteadas, verifico a existência de risco à aplicação da Lei penal in casu pois, em tese, KAUANY FERREIRA BORGES e THAYNARA CAROLINE AMARO RODRIGUES empreenderam tentativa de fuga das autoridades policiais militares quando visualizadas em via pública na condução de veículo automotor, o que afasta a tese defensiva suscitada neste momento, fundamentada na ausência de conhecimento de THAYNARA CAROLINE a respeito da existência das substâncias no interior do veículo. Da referida circunstância, portanto, afigura-se possível extrair o risco à hígida incidência da Lei no caso concreto neste momento cognitivo. Aliás, é cediço que a evasão ou tentativa de êxodo do distrito da culpa enseja a imposição de medidas profiláticas a fim de se coibir o risco de dano à persecução penal, tratando-se, aliás, de entendimento remansoso no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: “[...] a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal (AgRg no RHC n. 117.337/CE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11 /2019)." (RHC n. 140.788/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2 /3/2021, DJe de 8/3/2021).



    (...)



    Derradeiramente, em relação à Flagranteada THAYNARA CAROLINE AMARO RODRIGUES, mister registrar a impossibilidade normativa de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar no caso em apreço. A hipótese de admissibilidade descrita no art. 318, V, do Decreto-Lei nº. 3.689/1941 é legalmente vocacionada a atender o melhor interesse da criança (art. 227, caput, da Constituição Federal de 1988), conferindo à mãe o convívio familiar com seu descendente fora do ambiente prisional. Nessa senda intelectiva, no julgamento do HC nº. 136.408/SP, o Supremo Tribunal Federal concedeu ordem de habeas corpus para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de mulher com filho de até 12 anos incompletos que fora presa em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas. 



    Aliás, a norma dimanante do art. 318-A do Decreto-Lei nº. 3.689/1941, incluído pela Lei n. 13.769 /2018, positiva desdobramento das denominadas Regras de Bangkok, de modo que “a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”. 



    O caso concreto, contudo, indica ausência de colmatação dos pressupostos à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Assim o é porque, do que se depreende das declarações da própria Flagranteada, é genitora de quatro crianças que convivem consigo na residência, local onde supostamente era realizada intensa comercialização de droga altamente nociva (“cocaína”), com indicativos concretos neste momento cognitivo de que THAYNARA CAROLINE AMARO RODRIGUES praticava o referido crime durante o curso da execução penal e em concurso de pessoas.”



    Com efeito, extrai-se que a negativa de prisão domiciliar calcou-se no risco de reiteração delitiva da paciente, que possui condenações transitadas em julgado por tráfico e, em tese, cometeu novo crime no curso da execução penal, não se antevendo, por isso, ausência de adequada fundamentação. Quanto ao ponto, colho trecho do acórdão do TJPR:



    “Como se vê, a r. decisão ressaltou expressamente que não restou demonstrada a imprescindibilidade da paciente aos cuidados dos filhos. E, ao contrário, ressaltou que, além de ser multirreincidente e estar em cumprimento de pena no momento da prática do crime, a paciente supostamente ainda realiza o tráfico de drogas dentro da residência. Indicou ainda que, no momento de sua prisão em flagrante, ocorrida por volta de 23h, a paciente teria deixado de prestar o auxílio aos filhos para realizar a prática de novo delito.”



    Nessa linha, as instâncias antecedentes deliberaram pela decretação da segregação preventiva de forma concreta, à luz das peculiaridades que permearam o caso, apresentando fundamentação idônea para alicerçar a imperiosidade da medida cautelar extrema, nos exatos limites do que foi decidido por esta Corte no HC coletivo em referência, a configurar fundamentação idônea para o reproche à prisão domiciliar. 



    De tal entendimento não destoa a consolidada jurisprudência desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REITERAÇÃO DELITIVA. JUSTIFICADA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A reiteração delitiva caracteriza excepcionalidade apta a justificar o indeferimento da prisão domiciliar requerida com fundamento nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal. 2. Agravo interno desprovido.” (HC 221442 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 17.03.2023, grifei)



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Pedido de prisão domiciliar. Reiteração criminosa. Ausência de ilegalidade flagrante. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 2. Hipótese de paciente condenada a 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 333 do Código Penal, respectivamente). 3. Situação concreta em que a paciente “já havia sido beneficiada com a prisão domiciliar, relativamente a outro processo, em virtude de ser genitora de crianças menores impúberes”. Além disso, a acionante “ostenta condenação também pelo crime de tráfico de drogas, proferida pelo Juízo da Vara de Entorpecentes e de Combate a Organizações Criminosas, e, durante a execução provisória voltou a delinquir”. De modo que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. 4. Para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 223751 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.03.2023, grifei)



    Atento, pois, à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, verifico que a submissão da paciente à custódia prisional ante tempus não se tratou de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que, de fato, não é o caso de concessão da ordem.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 21 de maio de 2025. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente